Tribunal: TJDFT
Processo: 0708219-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITOS À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA
1. Conforme prevê a Constituição Federal, a preservação da saúde é obrigação da União, do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios, especialmente àqueles que não dispõem de recursos para o adequado tratamento. Já a Lei Orgânica do Distrito Federal, garante a todos o acesso aos serviços de sua saúde.
2. A internação compulsória de paciente em clínica psiquiátrica deve atender aos requisitos da Lei no 10.216/01, sendo imprescindível a produção de laudo médico circunstanciado que explicite os motivos da internação.
3. Negou-se provimento ao Reexame Necessário.